Tribunal: STF
Processo: RE 1270725
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 109, Doc. 10):
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. MÁ-FE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. 
    Descabe falar em imprescritibilidade da ação de ressarcimento de valores pagos indevidamente quando o INSS não comprova a alegada má-fé do beneficiário. Apelação improvida.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 132, Doc. 10).
    No apelo extremo (fl. 152, Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 37, § 5º, da Carta Magna. Em síntese, alega que, no caso, não se aplica o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 666 (RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), tendo em vista que o referido paradigma somente é cabível nas hipóteses de ilícitos civis, ou seja, apenas atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado, não abrangendo as relações reguladas pelo Direito Público, como na presente situação, em que o INSS busca recompor aos cofres públicos os valores despendidos a título de benefício previdenciário, indevidamente pagos à parte recorrida.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 105-106, Doc. 10):
    “Sobre o tema da prescrição da ação de ressarcimento ao erário, para não agentes públicos, esta Turma recentemente entendeu pela aplicabilidade do prazo quinquenal de que trata o Decreto 20.910/32. Confira-se: 
    […]
    Ademais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de dolo ou frade apta a ensejar a pretendida imprescritibilidade da cobrança de valores requestada neste feito, consoante muito bem observou o parecer exarado pelo eminente Procurador Regional da República Sérgio Cruz Arenhart, o qual adoto como razões de decidir (e. 7): 
    […]”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    De outro lado, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido: RE 1.258.952/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/4/2020; RE 1.230.343/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2019; e RE 1.234.391/PB, de minha relatoria, DJe de 2/10/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente